Tribunal: CARF
Processo: 13787.720003/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13787.720003/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.621 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
MARCOS ANTÔNIO MOREIRA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS EFETUADOS PELO
CONTRIBUINTE. PRÓPRIO TRATAMENTO E/OU DEPENDENTES.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário,
com despesas médicas que forem devidamente efetuados pelo contribuinte
destinados a seu próprio tratamento e/ou de seus dependentes, constantes em
sua Declaração de Ajuste Anual (DAA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente da Notificação de Lançamento (e-fls. 11/16), lavrada em
21/11/2011, em desfavor do recorrente acima citado, que em procedimento de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2010, resultou em lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13787.720003/2012-57
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.621 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720003/2012-57

suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$ 34.720,84.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/10), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) apresentou a impugnação
(fls. 02 a 10), na qual questiona parcela da glosa, na soma de R$ 31.280,57, com os
seguintes argumentos:
- “Ocorreu um erro no preenchimento dos valores da UNIMED, o correto seria
R$ 10.504,57 e não R$ 13.314,84, outros comprovantes no valor de R$ 630,00
extraviaram.”[original em caixa alta] - “O impugnante ora apresenta INFORME
DISCRIMINADO de pagamentos feitos à UNIMED no ano de 2008 (leia-se 2009), ...”
- Quanto às despesas declaradas como havidas com os profissionais Rosana
Morgado Bilheri, Sérgio Roberto Wogel Coelho, Alexandre Junqueira Marques, Paulo
Roberto Baptista Reis, Letícia Esteves Rocha Teixeira e Joaquim Martins da Silva
esclarece que já foram devidamente comprovados nos termos exigidos pela legislação
(art. 8o, II, ‘a’ e §§ 2o e 3o da Lei 9.250/95, arts. 43 a 48 da IN SRF 15/2001), por
documentos idôneos, emitidos por profissionais perfeitamente identificados. Assim, a
glosa de tais despesas é totalmente abusiva. Ademais, a jurisprudência administrativa,
como se vê das ementas transcritas na defesa, é favorável aos argumentos do
impugnante.
- “Os autos estão a tratar da exigência de crédito tributário que é oriundo de
uma DESPESA e não de um fato gerador na forma do art. 43, CTN, razão pela qual
deste pedido de revisão consoante art. 149, VIII do CTN.”
- “No caso destes autos não há AQUISIÇÃO DE DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA DE RENDA por parte do requerente, pelo contrário, o que há é uma
NEFASTA TRIBUTAÇÃO sobre DESPESAS MÉDICAS, o que fere de morte os
mais comezinhos princípios tributários, máxime o da CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA art. 145, § 1° da Constituição Federal.”
- “O presente lançamento tributário não se sustenta no cotejo com a legislação
tributária vigente no país, por isso deve ser revisto de ofício à luz do art. 149, VIII do
CTN, porquanto faz incidir imposto de renda sobre DESPESAS MÉDICAS
comprovadas com base na Lei n° 9.250/95 e Instrução Normativa n° 15/2001.”
- “Como ensina a melhor doutrina de direito tributário, o procedimento fiscal
está marcado pela busca da VERDADE MATERIAL e não da VERDADE
FORMAL (...) Acima do dever legal (legalidade tributária) de lançar o tributo contra
o contribuinte, está o justo dever legal (justiça tributária) de lançar o tributo de
acordo com a VERDADE MATERIAL dos fatos e não de acordo com qualquer
verdade formal. É gritante nestes autos o farto material probatório no sentido de que o
requerente EFETIVAMENTE PAGOU aos profissionais de saúde arrolados na
glosa, e o fato ainda é de facílima comprovação porque podem ser aferidos nas
declarações dos beneficiários! Insista-se à exaustão, não há qualquer base para
tributação de renda, o que se vê pela límpida realidade dos fatos, é pura DESPESA
MÉDICA COMPROVADA!”
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.621 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720003/2012-57

- “Isto posto, pede o IMPUGNANTE a procedência da presente
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA com a consequente nulidade do lançamento
tributário em tela, uma vez que as despesas médicas foram sobejamente comprovadas
pelo IMPUGNANTE mediante APRESENTAÇÃO de comprovante IDÔNEO na
forma da legislação tributária reproduzida nestes autos.”
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-51.983 (e-fls. 64/69), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo no crédito tributário
apenas parte da glosa com despesas médicas e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o
seguinte:
Inicialmente, destaque-se que a defesa é parcial, uma vez que o contribuinte não
questiona as glosas das despesas médicas vinculadas à Mary Guimarães (R$ 270,00),
Eliane Santana (R$ 270,00), Jefferson Otoni (R$ 90,00) e UNIMED (R$ 2.810,27).
Assim, sobre tais matérias não se instaurou litígio, tendo sido o imposto suplementar
decorrente, no valor de R$ 946,06, afastado dos presentes autos (vide fl. 63).
...
Na situação em apreço, o documento apresentado junto à impugnação relativo à
UNIMED traz a discriminação de valores por beneficiário (dependente e titular) – fl.
21. Assim, nos termos da legislação, como são dedutíveis apenas os gastos
próprios e com dependentes, oportunamente declarados, devem ser restabelecidos os
valores de R$ 577,52, R$ 817,38 e R$ 694,30, relativos, respectivamente, aos planos
de saúde dos filhos e dependentes do notificado: Gabriel Oliveira Leite de Oliveira,
Bárbara de Oliveira Moreira e Laís de Oliveira Moreira. Note-se que o valor de
mensalidade relativo ao próprio impugnante está “zerado” e que as despesas de Maria
Luiza de Oliveira, Geraldo Leite de Oliveira e Adélia M. de Oliveira, por se referirem
a pessoas não dependentes para fins tributários, não podem ser acatadas como
dedução.
As despesas relacionadas à Rosane Morgado (psicóloga - R$ 6.000,00), à
Letícia Esteves (fisioterapeuta - R$ 2.250,00) e a Joaquim Martins (fisioterapeuta - R$
750,00) devem ser restabelecidas.
Ora, pelos documentos constantes dos autos (fls. 23 a 32 e 38 a 50) é possível
identificar que os beneficiários dos serviços prestados pelos citados profissionais
foi(ram) o próprio notificado e/ou seus filhos, oportunamente informados como
dependentes na DIRPF. Além disso, o fato de o notificado não ter não apresentado
“diagnóstico que recomende acompanhamento psicológico e/ou necessidade de
sessões de fisioterapia” pode tão-somente ser considerado indício de não ocorrência
da despesa, não sendo, por si só, suficiente para dar causa a desconsideração das
despesas em comento. Com efeito, tal indício poderia ensejar o aprofundamento da
fiscalização, com base no art. 73 do RIR/99, o que não foi feito nos presentes autos,
tendo em vista os documentos que os instruíram.
No tocante às despesas declaradas com Alexandre Junqueira (dentista - R$
976,00), Paulo Roberto (dentista - R$ 3.000,00) e Sérgio Roberto Wogel Coelho
(dentista - R$ 7.800,00), é cabível seu restabelecimento, uma vez que as “declarações
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.621 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720003/2012-57

de serviços profissionais” de fls. 33 a 37 atendem a todos os requisitos formais
exigidos pela legislação.
Em assim sendo, considerando-se a motivação do lançamento, pela qual, repise-
se, não se vislumbra que a autoridade revisora tenha envidado maiores esforços no
sentido de que fosse comprovada pelo(a) declarante a efetividade da realização das
despesas médicas por ele(a) pleiteadas como dedução e, em especial, a efetividade dos
pagamentos realizados, em razão do montante restabelecido como dedução (R$ 577,52
+ R$ 817,38 + 694,30 + R$ 6.000,00 + R$ 2.250,00 + R$ 750,00 + R$ 976,00 + R$
3.000,00 + R$ 7.800,00), deverá o contribuinte ser eximido do imposto suplementar
no montante de R$ 6.287,93 (=0,275 x 22.865,20).
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
73/78), basicamente repisando as alegações formuladas em sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas com Unimed Três Rios Cooperativa de Trabalho
Médico, CNPJ no 00.946.953/0001-47, parcial, no valor total de R$ 8.415,37.
Ressaltamos que o julgamento de piso assinalou em seu voto que a defesa foi
parcial (e-fls.66), uma vez que o impugnante não questionou as glosas das despesas médicas
vinculadas à Mary Guimarães (R$ 270,00), Eliane Santana (R$ 270,00), Jefferson Otoni (R$
90,00) e UNIMED (R$ 2.810,27).
Do Mérito
Da Glosa das Despesas Médicas
O interessado, em apertada síntese, afirma que as despesas estão suportadas por
documentos idôneos, e são relativas a profissionais perfeitamente identificados. Que o crédito
tributário é oriundo de uma despesa e não de um fato gerador na forma do art. 43, CTN, e por
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.621 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720003/2012-57

isso não haveria aquisição de disponibilidade econômica de renda de sua parte. Por fim, alega
que suas despesas médicas foram devidamente comprovadas.
De início, convém reproduzir trechos da descrição dos fatos e enquadramento
legal (e-fls. 14):
... Quanto ao plano de saúde não discrimina valores por beneficiário...
O Julgamento anterior justificou a manutenção das glosas das despesas médicas
relativas à Unimed pelos seguintes motivos (e-fls. 68):
Note-se que o valor de mensalidade relativo ao próprio impugnante está
“zerado” e que as despesas de Maria Luiza de Oliveira, Geraldo Leite de Oliveira e
Adélia M. de Oliveira, por se referirem a pessoas não dependentes para fins
tributários, não podem ser acatadas como dedução.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
No presente caso, o interessado juntou aos autos com a sua peça impugnatória o
informe de rendimentos (e-fls. 21/22), relativo ao ano-calendário de 2009, confeccionado pela
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.621 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720003/2012-57

Unimed, onde foram discriminados os gastos por cada assistido, bem como o valor da
mensalidade paga.
Verifica-se que o citado documento foi objeto de análise pela instância julgadora
de piso que, de forma acertada, restabeleceu parcialmente as deduções de despesas médicas
comprovadas com os respectivos dependentes constantes na DIRPF do recorrente (e-fls. 53).
Em sua peça recursal, o interessado nada acrescentou que possa modificar esta
situação.
Pelo exposto, entendo que não há reparos a serem feitos na decisão guerreada,
votando pela manutenção do crédito tributário.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital